Tribunal: TJMT
Processo: 1000123-15.2022.8.11.0038
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. OFERTA DE VOUCHER. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. MAJORAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSE O MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória decorrente de danos havidos em bagagem, durante transporte aéreo.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
3. Tendo havido danos em duas bagagens despachadas, o consumidor faz jus à restituição do valor orçado para a aquisição de duas mala novas, da mesma marca e modelo daquela danificada pela reclamada.
4. Dano moral não comprovado. Embora a situação vivenciada provoque uma frustração, não foi comprovado que o fato gerou maiores repercussões em seus direitos personalíssimos, considerando que os danos causados à bagagem não resultaram da sua inutilização no período da viagem.
5. Sentença reformada para majorar o dano material.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000123-15.2022.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenizaçã
o por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023